Tribunal: TJES
Processo: 0001184-26.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001184-26.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: GELSON FERNANDES BATISTA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE EM CONTA DE
E-COMMERCE
– OPERAÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – SÚMULA N. 479 DO STJ - DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
instituiç
ão

bancária
“responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias",
segundo dispõe a Súmula nº. 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Na fixação do
quantum
indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001184-26.2016.8.08.0068

APELANTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: GELSON FERNANDES BATISTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais” proposta por GELSON FERNANDES BATISTA, ora Apelado, em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ora Apelantes, objetivando o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da invasão e uso indevido de sua conta junto aos Apelantes por terceiros.

Pela sentença de fls. 222/223, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 35.295,66 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) e danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignados, os Apelantes, em suas razões recursais de fls. 227/244, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os acessos à conta do Apelado ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não havendo falha no serviço que lhes possa ser imputada.
Requerem, sucessivamente, a improcedência do pedido de danos morais, ou, ao menos, a redução do
quantum
arbitrado.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 302/314, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001184-26.2016.8.08.0068

APELANTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. E MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO: GELSON FERNANDES BATISTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação indenizatória decorrente de danos materiais e morais” proposta por GELSON FERNANDES BATISTA, ora Apelado, em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ora Apelantes, objetivando o ressarcimento dos danos sofridos em decorrência da invasão e uso indevido de sua conta junto aos Apelantes por terceiros.

Pela sentença de fls. 222/223, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 35.295,66 (trinta e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) e danos morais arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado, os Apelantes, em suas razões recursais de fls. 227/244, pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que os acessos à conta do Apelado ocorreram por culpa exclusiva da vítima, não havendo falha no serviço que lhes possa ser imputada. Requerem, sucessivamente, a improcedência do pedido de danos morais, ou, ao menos, a redução do
quantum
arbitrado.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 302/314, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, do detido compulsar dos presentes autos, extrai-se que a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, a despeito do que alegam os Apelantes, estes não lograram êxito em demonstrar que os acessos à conta do Apelado teriam ocorrido por culpa exclusiva da vítima, conforme se vê às fls. 25/26 .

Ao revés, o arcabouço probatório dos autos permite depreender que, a despeito das tentativas do Apelado junto aos Apelantes para conter o acesso indevido de terceiro à sua conta e mitigar os danos sofridos, estes não adotaram providência apta a corrigir a falha de segurança havida e reverter os danos dela decorrentes (fls. 27/28).

Consoante cediço, segundo entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", razão pela qual não se sustenta, igualmente, a alegação de culpa exclusiva de terceiro apta a romper o nexo de causalidade, visto tratar-se do chamado fortuito interno.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento da apelação cível n. 5007097-56.2022.8.08.0014, de relatoria do Exmo. Sr. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em situação análoga à presente. Confira-se:

“CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

2) A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC. (...)”

Bem assim, restou suficientemente demonstrado o dano material sofrido pelo Apelado, bem como o dano moral, tendo em vista que a falta de acesso à conta repercutiu no atendimento aos clientes advindos da própria plataforma, culminando com a perda de “reputação” do usuário do Apelado, o que, como cediço, é determinante para negociações realizadas por intermédio de plataformas de
e-commerce
, consoante se verifica na prova colacionada às fls. 22

Portanto, não encontro razões para modificar a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
diante da repercussão do ilícito praticado pelos Apelantes.

De igual modo, quanto ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, tem-se, como cediço, que na fixação de seu
quantum
indenizatório deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Verifico,
in concreto
, que o valor fixado pelo Juízo
a quo
está consentâneo com o que vem sendo fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, do recente julgamento do recurso de apelação n. 5005380-22.2021.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, assim ementada:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS APELANTES – NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DAS APELANTES CONFIGURADA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 STJ – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que, mesmo após as devidas diligências tomadas pelo apelado, de comunicar a atividade suspeita em sua conta, as apelantes apenas realizaram o bloqueio da conta e cadastraram seu nome nos órgãos de proteção de crédito, não fornecendo qualquer meio para a resolução do problema.

4. A hipótese em apreço se enquadra no chamado fortuito interno, haja vista ter ocorrido nas dependências das plataformas das apelantes, o qual mesmo que imprevisível e inevitável é inerente à atividade da empresa, configurando risco do negócio.

5. A plataforma de pagamentos apelante atua como verdadeira instituição financeira, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ.

6. Se tratando de negativação indevida os danos morais são presumidos, valer dizer, in re ipsa, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, restando comprovado in casu o dever de indenizar das apelantes.

7. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma no § 11º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.